Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-77.2022.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-77.2022.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TEREZINHA CARVALHO BARBOSA - CPF: 240.884.551-34 (AGRAVANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANALFABETISMO DO AUTOR – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – PRESENÇA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

II - In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por TEREZINHA CARVALHO BARBOSA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1000285-77.2022.8.11.0048 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE E INEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com BANCO C6 S.A.; e tramita perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 177536655 o relator conheceu do recurso e deu-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial para, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenar a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 181258678 que a decisão agravada merece ser reformada tanto para reconhecer que a recorrente foi ludibriada a contratou um serviço maquiado e cheio de vício de consentimento e/ou também merece reforma caso permanecer com sua r. decisão, mantendo improcedente o pedido inicial e atestando estar livre de vício de consentimento, porém, ainda necessita de reparo os descontos extrapolados em seus 2 (dois) benefícios.

Contrarrazões sob ID. 183965169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por BANCO C6 S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIO DE NULIDADE E INEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com TEREZINHA CARVALHO BARBOSA nos autos de nº 1000285-77.2022.8.11.0048 perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 167377712 o magistrado a quo julgou procedente a presente ação, proposta por TEREZINHA CARVALHO BARBOSA em desfavor de BANCO C6 S.A e BANCO BRADESCO S/A, para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos descontos dos valores originário do contratos do BANCO C6 S.A nº. 010110903746, nº. 010110409791, e contrato BANCO BRADESCO S/A nº. 10110409791 no benefício da parte autora, sob os nº 158.831.459-3 e 001.554.872-4. b) CONDENAR aos requeridos ao pagamento correspondente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do inicio dos descontos realizados indevidamente, até a sua cessação. c) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma solidária, relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença. d) CONFIRMAR os efeitos da Tutela Antecipada deferida em id. 86539365.

Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica as requeridas condenadas ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 167377731 que sequer a parte autora buscou as vias administrativas para fins de solução de sua demanda, não há que se falar em interesse de agir, motivando-se, necessariamente, a extinção da causa sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 330, III, do CPC;

Alega que a decisão recorrida deixou de observar todo o conjunto probatório referente à contratação discutida na presente ação. De acordo com o princípio da motivação e a previsão expressa do artigo 489, §1º, IV, do CPC, não se considerará fundamentado qualquer pronunciamento judicial que: “não enfrentar todos os argumentos trazidos que poderia modificar a conclusão dada pelo julgador”;

Afirma que a sentença deixou de analisar - Biometria facial da parte autora (assinatura eletrônica com prova de vida); - Contrato Assinado; - Documento de identidade da parte autora apresentado no ato da contratação; - Comprovante de crédito a favor da parte autora;

Sustenta que todos os contratos do C6 BANK firmados junto a clientes analfabetos contam tanto com a impressão digital do polegar do contratante, quanto com a assinatura de testemunhas que poderão ser o cônjuge, algum parente de primeiro grau ou irmão do beneficiário. Não havendo, portanto, que se falar em qualquer descumprimento dos requisitos previstos do art. 595 do Código Civil;

Argumenta que o crédito consignado ora contestado pela parte autora trata-se de um contrato de mútuo, nos termos dos arts. 586 e 587 do CC. Trata-se de condição para tal tipo de contrato a realização de transferência de domínio da coisa emprestada ao mutuário, no caso, o crédito emprestado pela contratação do consignado;

Requer o provimento do presente Recurso de Apelação julgando totalmente improcedente o pleito da apelada. Caso este não seja o entendimento desta E. Câmara, o que realmente não se espera, que seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples e, por fim, a restituição ao apelante dos valores creditados na conta bancária da apelada sob pena de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE /INEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA, proposta por TEREZINHA CARVALHO BARBOSA, em desfavor de BANCO C6 S.A e BANCO BRADESCO S/A.

Narrou a parte autora, em síntese, que é aposentada nos termos do benefício ora informado, e em seus dois benefícios está sendo descontado o valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) e que fora ludibriada, que tem 67 anos de idade, analfabeta, e não tinha o necessário discernimento para contratar, bem como ocorrência de descontos infinitos em seu benefício. Alegou que não fez qualquer empréstimo, que foi enganada.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos descontos dos valores discutidos; b) CONDENAR aos requeridos ao pagamento correspondente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; c) CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de forma solidária, relativamente aos danos morais sofridos.

A tese recursal funda-se na regular contratação e inexistência de ilegalidade.

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira no mercado de consumo.

Destaque-se o Enunciado n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que por ser pessoa idosa e analfabeta o negócio jurídico foi celebrado de forma irregular vez que se tratando de contratação com analfabeto, devendo haver representação através de instrumento ser celebrado

Compulsando indexado nos autos contrato de empréstimo consignado a rogo, devidamente assinado – inclusive por duas testemunhas - (ID. 167377695 - Pág. 5) planilha de proposta simplificada (ID. 167377695 - Pág. 1), bem como comprovante de pagamento (ID. 167377693 - Pág. 1).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando ser nulo o negócio jurídico, visto se tratar de pessoa idosa e analfabeta, a contratação deixou de cumprir os requisitos necessários à formalização do negócio. A parte recorrente se limitou a negar a realização do negócio jurídico, contudo, em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o valor objeto do empréstimo, ou, evidenciou divergência nas assinaturas constantes dos documentos carreados pela parte recorrida.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

In casu a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar ocorrência de vício de vontade; que não contratou o empréstimo ou que não recebeu o valor solicitado.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

A jurisprudência nacional coaduna:

“CIVIL. CONSUMIDOR- CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO FACE À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E AO DANO SOFRIDO. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível ACORDAM os Desembargadores membros da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da apelação interposta, julgando-a improcedente para manter inalterada a sentença monocrática que reconheceu a validade do contrato e a inocorrência de dano moral. Fortaleza, 7 de outubro de 2015 MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Desembargadora Presidente do Órgão Julgador e Relatora” (TJ-CE - APL: 00064742420128060066 CE 0006474-24.2012.8.06.0066, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2015)

E mais:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ANALFABETO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA FORMAL. PROVA DO SAQUE. APELO DESPROVIDO. 1. O analfabetismo não se revela como uma causa para limitar a prática de atos na vida civil, não incutindo irregularidade no contrato de empréstimo a inobservância de forma especial para tanto, porque não há exigência legal, nulificando todos os efeitos dessa fattispecie (fato jurídico), doravante de lege lata não é o regulado pelo Código Civil, não, porém, em termos principiológicos (ex vi arts. 3º e 4º). 2. Hipótese em que o instrumento contratual foi assinado a rogo, obedecendo a regra do art. 595 do CC, sem o anuncio de vício de consentimento, alcançando resultado esperado, ante o saque integral do crédito pactuado pelo consumidor. 3. Apelo provido.” (TJ-MA - APL: 0472912014 MA 0002533-54.2012.8.10.0034 , Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2015)

Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e regularidade do débito.

Destarte, a manutenção do provimento do apelo é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023